Tribunal: STF
Processo: ARE 1582058
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, há tema de repercussão geral relacionado à matéria suscitada pela parte recorrente, com trânsito em julgado, em que se concluiu pela ausência de repercussão geral de parte das questões. O tema, contudo, não é suficiente para a solução integral do recurso. 



    Colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Releva, naquele precedente, a impossibilidade de substituição do tratamento após a prolação da sentença. Neste caso a substituição deu-se após o trânsito em julgado.



    Entendo que a situação ocorrida no Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública (JEF) nº 50023174720234047204 não fica validada pelo só fato de não ter sido submetida ao crivo desta Turma Recursal.



    A substituição do tratamento pode ser considerada nula, atributo que segue todos os atos subsequentes, muito especialmente a cobrança da multa cominatória. Não há que se falar em mora ou inadimplência quando a parte devedora sequer tinha o dever de prestar a obrigação.



    Cria-se precedente nefasto, que autoriza a modificação do tratamento a qualquer momento, importando em verdadeira alteração da causa de pedir, ofensa à coisa julgada, impondo aos entes público obrigação da qual sequer tinham conhecimento e ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa.



    Assim sendo, concedo a segurança para acolher a impugnação apresentada pelo Estado de Santa Catarina, reconhecendo como indevida a multa reclamada pela parte autora ante a impossibilidade de modificação do tratamento após a prolação da sentença, que se torna imutável após o trânsito em julgado. 



    Por aplicação do artigo 1005 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil, afasto igualmente a multa imposta ao Município de Içara e à União, cabendo a restituição do valor recebido pela parte autora através de RPV.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636/STF, que dispõe:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente